Tribunal: TJSP
Processo: 1002458-87.2019.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Ação de cobrança - Pedido de gratuidade formulado no recurso - Juízo de admissibilidade – Determinada a juntada de documentos para apreciação do pedido ou recolhimento do preparo em cinco dias sob pena de deserção – Descumprimento - Ausência de recolhimento das custas – Deserção decretada – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506401
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002458-87.2019.8.26.0072,
da Comarca de Bebedouro, em que é apelante
CONDOMINIO MORADA NOVA DOS FLAUSINO SPE LTDA, é apelado MAIA E
CERQUEIRA LTDA-ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002458-87.2019.8.26.0072 -Voto no
2
APELANTE: CONDOMINIO MORADA NOVA DOS FLAUSINO SPE LTDA
APELADO: MAIA E CERQUEIRA LTDA-ME
FORO: FORO BEBEDOURO
EMENTA: Ação de cobrança - Pedido de gratuidade formulado no
recurso - Juízo de admissibilidade Determinada a juntada de
documentos para apreciação do pedido ou recolhimento do
preparo em cinco dias sob pena de deserção Descumprimento -
Ausência de recolhimento das custas Deserção decretada
Recurso não conhecido.
VOTO N° 44.243
(processo digital)
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença
de fls. 84/86, cujo relatório adoto, que julgou procedente a ação de cobrança e,
por consequência, extinguiu o processo com fundamento no art.487, inciso I, do
NCPC, para o fim de condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 65.157,02
(sessenta e cinco mil, cento e cinquenta e sete reais e dois centavos), corrigida
monetariamente de acordo com a tabela do TJSP a partir da distribuição da ação,
incidindo juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.
Em razão da sucumbência, arcará a ré com custas,
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor
da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do NCPC.
A apelante, inconformada, busca a reforma da decisão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002458-87.2019.8.26.0072 -Voto no
3
consoante razões de fls.88/91. Preliminarmente, requer a concessão da
gratuidade processual por não reunir condições financeira de suportar o
pagamento do preparo recursal. No mérito, afirma que ofereceu um caminhão
“Munck Da” em dação em pagamento, que este fora aceito pela autora e,
portanto, a dívida não é exigível.
Processado o recurso e sem contrarrazões, subiram os
autos.
Em juízo de admissibilidade, a fls. 97 e 104, foi
determinada a juntada de documentos que comprovassem a situação de
hipossuficiência alegada ou o recolhimento do preparo pelo valor simples, no
prazo de cinco dias, sob pena de deserção.
É o relatório.
O recurso está deserto.
Com efeito, restou salientado no despacho retro citado
que embora o pedido de gratuidade seja objeto do apelo, referido pleito veio
desacompanhado de efetiva comprovação.
Determinou-se, portanto, a juntada de documentos
para apreciação do pedido ou o recolhimento do preparo em cinco dias sob pena
de deserção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002458-87.2019.8.26.0072 -Voto no
4
Devidamente intimada, a parte apelante manteve-se
inerte, deixando de dar cumprimento à mencionada determinação, sem qualquer
manifestação relativa à questão, embora tenha havido a concessão de prazo
adicional, em razão da excepcional situação decorrente da pandemia do novo
coronavírus, fls. 104.
O decreto de deserção é, pois, de rigor.
Pelo exposto, por esses fundamentos, não conheço do
apelo.
VIANNA COTRIM
RELATOR